Tribunal: TJDFT
Processo: 0728579-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DINHEIRO. ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$ 492.231,60). 1.1. O agravante requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito com relação ao bem oferecido à penhora, conforme requerido pelo credor.
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. 2.1. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
3. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, § 1o). Observada a ordem estabelecida no CPC, art. 835, não prospera o argumento de que a constrição deva recair sobre o imóvel indicado pelo devedor, como forma de evitar a tramitação processual mais gravosa. 3.1. Veja. “(...) 1. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida, conferindo clara relevância à penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, o qual se figura como o meio mais eficaz à satisfação do credor, bem como à célere resolução do processo. 2. Mesmo nos casos nos quais há a indicação de bem apto à satisfação do crédito, necessária a preservação da referida ordem, pois a sua quebra pode gerar elevados ônus ao credor, especialmente quando impossibilitada a penhora de valores em pecúnia. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07281528420198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 17/3/2020).
4. Agravo de instrumento improvido.